Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-45.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002408-45.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CENTRO-OESTE COMERCIO DE ACESSORIOS DA MODA LTDA - CNPJ: 05.040.808/0001-16 (APELADO), WANDER DUARTE E SOUZA - CPF: 109.179.931-87 (APELADO), DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS - CPF: 506.081.001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRESCRIÇÃO
– NÃO INCIDÊNCIA – PRAZO TRIENAL – CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para execução de Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), contados a partir do vencimento da última parcela.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante aduz que a prescrição foi interrompida com a citação dos corréus, e que os demais não foram citados em virtude de demora exclusiva do Judiciário.

Alega que a contagem do prazo prescricional teve início na data do vencimento da última parcela (12-1-2021), de modo que terminará apenas em 12-1-2024.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente demanda foi extinta sob o fundamento de prescrição.

Por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se o prazo trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra,
contados da última prestação. E segundo entendimento do STJ, o vencimento antecipado do débito não altera esse termo inicial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida"
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp. 1890875 SC 2021/0131244-0, julgamento em 28-11-2022, Quarta Turma, DJe de 5-12-2022, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp. 1534625 SP 2019/0192569-8, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 18-11-2019, Terceira Turma, DJe de 21-11-2019, sem grifos no original).

Como a última prestação estava prevista para
12-1-2021, o prazo prescricional encerrará somente em 12-1-2024.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023